Tribunal: TCU
Processo: 002.418/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto em face de decisão que não conheceu do pedido de reexame interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Sra. Regina de Araújo Pereira em face do Acórdão 1075/2021-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu do pedido de reexame interposto pela embargante contra os termos do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante e ao Comando do Exército.